Tribunal: TJDFT
Processo: 0748529-42.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0748529-42.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: A. S. S. D. C. F. AGRAVADO: P. R. N. R. REPRESENTANTE LEGAL: B. M. A. D. S. D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por ATIVOS S/A SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS tendo por objeto a r. decisão (ID 21304266 - Pág. 2-3 ou ID 75405156 - Pág. 1-2) proferida pelo ilustre Juízo da 2a Vara Cível de Brasília nos autos do cumprimento de sentença no 0038100-21.2001.8.07.0001 que indeferiu pedido de penhora incidente sobre a folha de pagamento do executado e manteve decisão anterior indeferindo expedição de ofício para as Fintechs. Inconformada, a exequente recorre. Pede a reforma da r. decisão agravada no sentido de ser deferida a penhora mensal de 30% dos rendimentos do executado e ainda que seja deferido o envio de ofícios às Instituições Fintechs. Não há pedido liminar. É o relatório. Passo a decidir. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do recurso. Não havendo pedido de antecipação de tutela, intime-se a parte agravada para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Cumpra-se. Publique-se e intime-se. À Secretaria para levantar o segredo de justiça cadastrado. Brasília, 13 de novembro de 2020. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator